Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Perigo para a vida ou saúde de outrem. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Internação. Prazo.
A medida de segurança, por afetar as liberdades individuais, deve ser limitada ao tempo máximo da pena em abstrato cominada ao crime cometido pelo inimputável (súmula 527, STJ). Apelação provida.